Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em ação de oferta de alimentos, por meio de decisão interlocutória, o Juízo de origem, incialmente, fixou alimentos provisórios em favor dos alimentados/apelados em pagamento in natura das mensalidades escolares e plano de saúde, bem como a quantia de 6% (seis por cento) de salário bruto do ofertante, abatidos descontos obrigatórios. Posteriormente, fixou-os no montante de 35% (trinta e cinco por cento) do salário.
2. Na sequência, objetivando o recebimento da totalidade do valor arbitrado, inclusive porque o órgão empregador não efetuou o desconto da pensão alimentícia de forma imediata, os alimentados moveram cumprimento provisório da decisão que fixou alimentos provisórios, pelo rito do art. 528 do CPC, apresentando planilha no valor de R$28.701,27 (vinte e oito mil setecentos e um reais e vinte e sete centavos).
3. Após impugnação do alimentante/apelante, o valor foi reduzido para R$9.425,78 (nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), quando houve o devido pagamento. O Juízo de origem, então, declarou extinta a execução provisória de decisão e, invocando o princípio da causalidade, condenou o alimentante/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. A despeito da adoção do rito do art. 528 do CPC, em que há previsão de protesto do pronunciamento judicial, além da possibilidade da decretação de prisão civil, na hipótese de não pagamento voluntário do débito, sem prognóstico específico de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não se pode desconhecer que o alimentante/apelante deu causa ao cumprimento provisório de decisão interlocutória, de modo que deve arcar com os respectivos honorários sucumbenciais, consoante exegese do art. 85, § 1o, do CPC, em razão do princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.